Tribunal: TJDFT
Processo: 0746861-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Processo : 0746861-36.2020.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, bem como a prejudicial de mérito[1] arguidas pelo réu, aqui agravante. O agravante sustenta que a responsabilidade pela administração dos recursos das contas vinculadas ao PASEP incumbe ao Conselho Diretor do Fundo. Por esse motivo, suscita sua ilegitimidade passiva e a necessidade de o polo passivo da demanda ser composto exclusivamente pela União. Alega prescrição quinquenal, com base no REsp 1.205.277/PB, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, mencionando que o conhecimento do suposto saldo irrisório deve ser considerado como ocorrido no ano de 2000, ocasião em que realizado saque integral das cotas de aposentadoria/reforma. Aduz inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e impossibilidade de inversão do ônus da prova. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. Ainda, pugna pela imediata suspensão da demanda até o julgamento definitivo de incidente de resolução de demandas repetitivas que versa sobre ilegitimidade passiva do agravante, questão debatida nos autos. É o relatório. Decido. Recebo o agravo de instrumento haja vista a previsão do art. 1.015, inc. II, do CPC, não sendo cabível o recurso para análise, neste momento, quanto à legitimidade passiva, diante da taxatividade do rol não mitigada no particular. Sobre a admissibilidade do recurso por prisma da prescrição, confira-se o aresto do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO QUE DESAFIA O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INALTERADA. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo o CPC/1973, nas interlocutórias em que haja algum provimento de mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las. 2. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. 3. Ocorrendo a rejeição da prescrição no despacho saneador e não-impugnada a decisão, opera-se a preclusão da matéria, de modo que a questão não pode ser renovada no curso do processo (art. 473, do CPC/1973) 4. Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto nos arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.764.743/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020) Aprecio o pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, todavia, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A controvérsia não diz respeito à diferença de correção monetária aplicada sobre o saldo em conta individual do PASEP. Por isso, não é aplicável o prazo prescricional de 5 (cinco) anos conforme o julgamento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.205.277 (Tema 545 dos recursos repetitivos). Confira-se o seguinte aresto do STJ: ADMINISTRATIVO. PASEP. PRESCRIÇÃO. A INSURGÊNCIA NÃO SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DOS DEPÓSITOS REALIZADOS A MENOR. TEORIA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que não acolheu a alegação de ilegitimidade da União e de prescrição quinquenal, em ação em que se discute a recomposição de saldo existente em conta vinculada ao PASEP. 2. Afasta-se, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva da União Federal, uma vez que o art. 1o do Decreto-Lei 2.052/1983 atribuiu-lhe competência para a cobrança dos valores das contribuições para o Fundo de Participação PIS/PASEP. 3. Da mesma sorte, deve ser afastada a ocorrência de prescrição, haja vista a inaplicabilidade, à hipótese versada nos autos, da tese pacificada no REsp 1.205.277/PB (representativo da controvérsia), esclarecendo que a insurgência da parte autora/agravada não era quanto aos índices de correção monetária aplicados ao saldo de sua conta do PASEP, mas sim contra os próprios valores, cujos depósitos foram supostamente realizados a menor e, como o recorrido apenas tomou ciência desse fato no ano de 2015, forçoso reconhecer, com base na teoria actio nata, a inocorrência da prescrição de sua pretensão. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019. Negritado) Também não tem aplicação ao caso o Decreto 20.910/32, pois a pretensão dirige-se contra o Banco do Brasil S.A, sociedade de economia mista e que, portanto, tem natureza jurídica privada. A esse respeito, orienta a Corte Superior: [...] 4. Na hipótese dos autos, a conclusão do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ, de que as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil. Assim, aplica-se o art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, que estipula o prazo prescricional de três anos para as ações de ressarcimento por enriquecimento sem causa. Destacam-se os seguintes precedentes: EDcl no AREsp 745.598/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/2/2016; REsp 1145416/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 17/3/2011). 5. Nesse contexto, a CDHU é sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado, não se aplicando o prescrito no art. 1° do Dec. 20.910/1932, próprio dos entes públicos, autarquias e fundações públicas. Esse é o posicionamento do STJ, que recentemente julgou caso semelhante ao presente, envolvendo a recorrida, corroborando o presente entendimento. (REsp 1.687.584/SP, Ministra Assusete Magalhães, 28/8/2017). 6. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 7. Recurso Especial não provido. (REsp 1814089/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 01/07/2019. Negritado) Logo, não se amoldando a situação prevista no art. 206 do Código Civil, impõe-se observar o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. A esse respeito, já decidiu esta eg. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CÍVIL. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS DO PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. MATÉRIA NÃO CONHECIDA EM AGRAVO. PRESCRIÇÃO DECENAL. UNIÃO ILEGITIMIDADE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A aferição de legitimidade ad causam, quando apreciada em decisão saneadora, não desafia o agravo de instrumento. Essa matéria, embora dirimida na decisão recorrida, poderá ser suscitada em preliminar de recurso de apelação sem prejuízo para as partes litigantes. 2. A pretensão indenizatória por danos materiais decorrentes da gestão dos fundos do PASEP pelo Banco do Brasil trata-se de ação pessoal a qual, em face da inexistência de disposição específica acerca do prazo extintivo direito vindicado reclama a aplicação da regra geral do art. 205, caput, do Código Civil, que fixa o prazo decenal. 3. Não logrando a parte interessada apontar objetivamente a existência do liame obrigacional que legitimasse a União para integrar a lide na condição de litisdenunciado, de litisconsorte passivo ou de qualquer outra modalidade terceiro legitimado para a lide, o indeferimento da pretensão é medida que se impõe. 4. Não integrando a União a lide, ausente qualquer outra circunstância que remeta a competência para a Justiça Federal e considerando, ainda, a natureza residual da competência das Varas Cíveis da Justiça do Distrito Federal, mantém-se o processamento da lide no juízo de origem. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e improvido. (AGI 0726302-92.2019.8.07.0000, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 16/4/2020. Negritado) A prescrição visa punir a inércia da parte que teve o direito lesado. E, se o efetivo conhecimento da violação ao direito exsurgiu apenas com a disponibilização da verba custodiada, consoante a determinação legal, a aplicação do princípio da actio nata é medida que se impõe. De fato, a aposentadoria, a reforma ou a transferência para a reserva remunerada legitima a disponibilização da importância creditada nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP, nos termos do art. 4o da Lei Complementar n. 26/1975, que dispõe sobre o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), mesmo consideradas suas posteriores alterações. Conforme a decisão impugnada, o termo a quo do prazo prescricional seria a data da ciência inequívoca em 08.06.2018 do direito violado. Neste passo, não há falar em perecimento da pretensão. Ademais, no presente recurso, o agravante não identifica em que consiste o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a atrair a concessão da medida liminar. Ocorre que é indispensável a concomitância dos requisitos legais que edificam a suspensão recursal pleiteada, de modo que a ausência de deles basta para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, cumpra-se o item 2 desta decisão. Intimem-se. 2. Trata o IRDR n. 16 (Proc. n. 0720138-77.2020.8.07.0000) da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Neste passo, consta que após admissão do incidente pela Câmara de Uniformização na sessão realizada em 24.8.2020, o eminente Desembargador Relator determinou a suspensão dos processos pendentes que tramitam no tribunal. Nada obstante, a suspensão do feito extrapola a competência da Relatoria eventual, visto que não se cuida, neste ponto, de medida urgente que não possa aguardar a apreciação do eminente Relator sorteado para o recurso. Assim, aguarde-se ulterior análise do Relator. Intimem-se. Oportunamente, tornem à conclusão. Brasília – DF, 27 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator Eventual [1] Id. 73979763, na origem (processo n. 0710232-42.2020.8.07.0007).